Tribunal: STF
Processo: RMS 40547
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Segurança denegada na origem. Ausência de direito líquido e certo. Não cabimento da via mandamental para rever o mérito do ato administrativo que resultou na demissão do impetrante. Fundamentos não infirmados. Mera reiteração das teses recursais. Súmula nº 287/STF. Não provimento. 



    1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança denegado pelo STJ, com o fundamento de que “não foram colacionadas aos autos provas inequívocas pré-constituídas no sentido de que houve ausência de respeito ao devido processo legal no trâmite do processo administrativo disciplinar que resultou em sua demissão, não cabendo ao Judiciário substituir o mérito decisório com supedâneo na proporcionalidade”.



    2. Conforme asseverado na decisão agravada, a ausência de impugnação específica dos fundamentos que ensejaram a denegação da segurança enseja o não provimento do recurso ordinário.



    3. A mera reiteração das teses recursais inviabiliza o êxito do agravo interno, em razão do óbice da Súmula nº 287/STF. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido.